Tribunal: STF
Processo: RE 584429
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ISS. FRANQUIA DOS CORREIOS. LC 116/2003. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL.



    1.  O Tribunal de origem, após análise dos elementos probatórios dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, decidiu que a atividade desempenhada pelo contribuinte se insere na hipótese de incidência do imposto sobre serviços. Dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual 



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.